Tribunal: TJMT
Processo: 1043557-05.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043557-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO HENRIQUE SANTIAGO DA SILVA - CPF: 043.871.681-70 (RECORRENTE), MARAISA THAIS DA CRUZ PINHO - CPF: 062.193.521-22 (ADVOGADO), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), BLOCOS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - EPP - CNPJ: 13.537.179/0001-62 (RECORRIDO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROFISSIONAL LIBERAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 154665755, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 64, §1º, c/c art. 485, IV, do CPC e art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como a competência do Juízo para o julgamento da demanda, visto que pleiteia o recebimento de valores inadimplidos referentes ao contrato de prestação de serviço entabulado com a reclamada, e não inerente ao contrato de trabalho.

Ainda, afirma que requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para ouvir pessoas que comprovariam o exercício de duas atividades distintas na mesma empresa.

Ao final, requer a anulação da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento da fase instrutória.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
01/06/2020
,
foi contratado para prestar serviços de engenharia à reclamada, sendo acordado o pagamento mensal no importe de
R$ 6.270,00 (seis mil e duzentos e setenta reais)
, contudo, houve a rescisão do contrato em
15/02/2021
, gerando um débito total no importe de
R$ 47.025,00 (quarenta e sete mil e vinte e cinco reais).

Informa que a reclamada adimpliu apenas a quantia de
R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais),
restando inadimplente o montante no importe de
R$ 37.225,00 (trinta e sete mil duzentos e vinte e cinco reais)
.

A demandada, por sua vez, alega a existência de vínculo empregatício, afirmando que a suposta prestação de serviços, da forma como indicada pelo autor, seria inviável, uma vez que, conforme estipulação em contrato de trabalho existente entre as partes, o reclamante já era remunerado pelos serviços de auxiliar administrativo prestados durante o período matutino.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 64, §1º, c/c art. 485, IV, do CPC e art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) A competência em razão da matéria é definida com base no pedido e na causa de pedir formulados na causa.
No caso, o pedido de indenização se funda em cobrança de valores não pagos que se deram de forma autônoma em contrato de prestação de serviços, porém exercidas no âmbito laboral
.

A Emenda Constitucional n.º 45/04, ao modificar o art. 114 da Constituição Federal, ampliou a competência da Justiça Federal, de modo a abarcar pedido de indenização decorrente de relação de trabalho, não mais se exigindo a configuração da relação de emprego:

“Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

...

VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho...”

O dispositivo constitucional em questão tem sido interpretado extensivamente pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo a abarcar na competência da Justiça do Trabalho todo e qualquer pedido decorrente de relação laboral, ainda que ajuizado em face de tomadora dos serviços prestados pelo empregado, desde que o ato danoso tenha conexão com o trabalho. (...)
(grifei)

Contudo, não há se falar em incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não
se trata de relação trabalhista,
na medida em que o autor pleiteia o recebimento de valores referentes ao contrato de prestação de serviço entabulado com a reclamada, cujo objeto é
a prestação de serviços de consultoria técnica para o processo de produção de blocos de concreto e artefatos de cimento destinados às obras de construção civil.
(id. 154665378)

Logo, sendo o reclamante engenheiro civil (profissional liberal), aplica-se a Súmula nº 363 do STJ:

“Compete à Justiça estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente.”

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 DO CPC/2015.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SÚMULA 363/STJ
. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A obrigação decorrente de contrato de prestação de serviços como autônomo não tem como ser apreciada pela Justiça do Trabalho.

Ademais, segundo o enunciado da Súmula n. 363/STJ, "compete à Justiça estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente"
.

2. Reverter a conclusão do Colegiado originário, para acolher a pretensão recursal, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante o enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.751.172/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021.) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – CONTRATAÇÃO VERBAL –
ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA
E PRESCRIÇÃO –
REJEIÇÃO
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.
Rejeita-se a preliminar de incompetência em razão da matéria, se o caso não trata de relação trabalhista, mas sim de ação de cobrança c/c indenização por danos morais, em razão de uma contratação verbal entre as partes para a execução de obra de recuperação ambiental, sendo o autor engenheiro agrônomo (profissional liberal), aplicando-se a demanda a Súmula nº 363 do STJ: "Compete à Justiça estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente.
". Tratando-se de contrato de prestação de serviços profissionais, incide o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5º, inciso II, do Código Civil. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificariam a oposição dos embargos declaratórios.

(TJMT - N.U 0125888-40.2016.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 08/02/2017) (grifei)

Por outro lado, vê-se que não se trata de matéria exclusivamente de direito, sendo imprescindível a produção de prova em audiência para oitiva de testemunhas e colheita de depoimento pessoal, a fim de trazer aos autos elementos necessários à elucidação dos fatos.

Registre-se, por oportuno, que tanto a parte autora quanto a reclamada pugnaram pela designação de audiência de instrução e julgamento (ids. nºs 154665396 e 154665753).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para desconstituir a sentença recorrida, determinando a remessa d
os autos ao Juízo de origem para seu regular processamento, com a consequente realização da audiência de instrução e julgamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023